Tribunal: TJMT
Processo: 1089672-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089672-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[VILMA TOME DE ANDRADE - CPF: 026.622.181-50 (RECORRENTE), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DE MEDIDORES. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O dano moral exige a presença de circunstâncias agravantes que demonstrem abalo significativo aos direitos da personalidade, não se configurando apenas pela cobrança indevida.

2.

A condição de hipervulnerabilidade do consumidor não afasta a necessidade de demonstração objetiva do prejuízo extrapatrimonial.

3.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente constitui medida suficiente para reparação nos casos em que não há suspensão do serviço ou negativação.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por VILMA TOME DE ANDRADE contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., afastando a condenação por danos morais fixada em primeiro grau.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois a falha na prestação do serviço foi grave, tendo a concessionária reconhecido a inversão de medidores, o que gerou cobranças indevidas por meses. Alega que realizou diversas tentativas de solução administrativa, sem êxito, sendo necessária a intervenção do PROCON para que o problema fosse solucionado. Argumenta, ainda, sua condição de hipervulnerabilidade, por ser pessoa em situação de fragilidade econômica, que vive exclusivamente com o benefício assistencial recebido por sua filha portadora de deficiência.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome da consumidora, configurando mero aborrecimento, não passível de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025